Tribunal: TJDFT
Processo: 0703158-04.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703158-04.2020.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCIELLE CANDIDA SILVA EMBARGADO: JOAQUIM CHAVES FREITAS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FRANCIELLE CANDIDA SILVA, contra acórdão de ID – 29368547. De acordo com as razões recursais, o embargante requer sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 29091530. Com fulcro no artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se JOAQUIM CHAVES FREITAS, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 29 de setembro de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador